Tribunal: TJMT
Processo: 1010688-18.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1010688-18.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[THAYANE DOS SANTOS GOMES - CPF: 050.797.821-88 (RECORRENTE), FELIPE SANTIAGO DOMINGOS DA SILVA - CPF: 063.652.961-42 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRIDO), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Cível Inominado
n. 1010688-18.2023.8.11.0001

Recorrente
: Thayane dos Santos Gomes

Recorrido
: Uber do Brasil Tecnologia Ltda

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS– ACIDENTE EM VIA PÚBLICA
–
BUEIRO ABERTO SEM TAMPA
– PRESTADORA DE TRANSPORTE - APLICATIVO- UBER - RELAÇÃO DE CONSUMO -
NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO –

REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO PREENCHIDOS
- DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em termos de provas, mesmo com a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor
e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da recorrente, deve estar demonstrado, ainda que de forma mínima, seu direito pretendido. Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade.
Em que pese o motorista transportador estacionar no local diverso do indicado para embarque, por si só não caracteriza ato
ilícito que enseje o dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado
n. 1010688-18.2023.8.11.0001

Recorrente
: Thayane dos Santos Gomes

Recorrido
: Uber do Brasil Tecnologia Ltda

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Thayane dos Santos Gomes

Ação:
Indenização por Danos Morais e Estéticos

Sentença (Id

178172278
):
julgou improcedentes os pedidos
autorais
,
diante da ausência de ilicitude atribuída ao recorrido.

Recurso Cível Inominado (Id.
178172279
):
defendeu a reforma da sentença, para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes, sustentando a existência

do nexo de causalidade

entre a conduta do motorista do recorrido e o acidente sofrido pela recorrente.

Contrarrazões (Id.
178608161
):
o recorrido pugna pelo desprovimento do recurso e a
manutenção da sentença.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Recurso Cível Inominado
n. 1010688-18.2023.8.11.0001

Recorrente
: Thayane dos Santos Gomes

Recorrido
: Uber do Brasil Tecnologia Ltda

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de ação indenizatória

proposta por
Thayane dos Santos Gomes
em desfavor de
Uber do Brasil Tecnologia Ltda., na qual objetiva
o
pagamento de reparação por danos morais, materiais e estéticos ao argumento de falha na prestação de serviço, decorrentes de acidente sofrido pela recorrente.

A controvérsia dos autos cinge-se
em analisar a responsabilidade civil do recorrido pelos danos decorrentes do acidente sofrido pela recorrente.

Diante do conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que não há provas robustas, capazes de direcionar a uma falha na prestação dos serviços ou qualquer conduta ilícita atribuída ao recorrido.

Em que pese o relato da recorrente demonstrar que no dia 25/06/2022 ao ter solicitado uma corrida no aplicativo do recorrido, o motorista transportador se recusou a estacionar no local indicado para embarque, fazendo com que a recorrente caminhasse por 100m e que em razão disso caiu em um bueiro sem tampa, resultando em lesões corporais, desacompanhado de outros elementos comprobatórios que pudessem demonstrar de forma inequívoca a verossimilhança de suas alegações são insuficientes para caracterizar o pretenso
ato ilícito atribuído ao recorrido que ensejaria o dever de indenizar.

Desta feita, anoto que a análise de reconhecimento de responsabilidade civil demanda o enfrentamento da existência de alguns requisitos, vale dizer: ato ilícito, dano, nexo causal e, por fim, a existência de culpa ou dolo. Ausente um destes requisitos, não estará configurada a responsabilidade civil apta a ensejar a devida reparação.

Com isso, a teor do que estabelece
o art. 373, I, Código de Processo Civil, a
causa não pode ser decidida em favor daquele que não se desincumbiu de prová-la, in verbis:

“O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Note-se que apesar do presente caso tratar-se de relação tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova, embora aplicada, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega, a teor do art. 373, I do CPC.

Isso porque, a responsabilidade civil, mesmo em sua vertente objetiva, não dispensa a comprovação da prática da conduta causadora do dano e do nexo de causalidade entre ela e os prejuízos materiais e imateriais suportados.

Nesse sentido o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - - INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO - INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO ABSOLUTA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DO AGENTE E OS DANOS SOFRIDOS PELO CONSUMIDOR - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, seu direito pretendido. Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade. A responsabilidade indenizatória, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, pressupõe a confluência de três pressupostos essenciais, quais sejam, a existência do dano, a culpa do agente e o nexo causal entre o ato do agente e o evento danoso. A ausência de um destes elementos afasta o dever de indenizar, inexistindo, no caso em apreço, o nexo causal entre a conduta do agente e os danos sofridos pelo consumidor.(TJ-MT 10015584220168110003 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 23/11/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2021)’’.

Das provas insertas aos autos não é possível confirmar a tese da recorrente pela falha na prestação de serviço e que a conduta do recorrido foi um fator determinante para o acidente sofrido. Ademais, não restou comprovado
o local em que seria realizado o desembarque e o local onde o motorista parou.

Além disso, não há elementos probatórios demonstrando o local em que a recorrente supostamente sofreu a queda e que o motorista estava estacionado neste local.

Embora a situação descrita seja lamentável, por si só não caracteriza a responsabilidade civil objetiva do recorrido. Faz-se necessário provas de que houve ato ilícito e nexo causal, o que não é o caso dos autos,
uma vez que os documentos apresentados com a petição inicial se limitam a narrar as lesões sofridas.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte vencida ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput da Lei n.° 9.099/1995, observado, no que couber, o artigo 98, § 3º do Código de Processo Civil.

É COMO VOTO.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023